Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705536-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO AGRAVADO: HC INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ângela Maria de Oliveira Pinheiro contra decisão proferida pelo d. Juízo da 23o Vara Cível, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e determinou, por conseguinte, o recolhimento das custas de ingresso da liquidação de sentença em 15 dias, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição (ID 81965164 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que não tem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Aduz ser beneficiária do INSS, recebendo o valor líquido mensal de R$ 3.176,02, após efetivados os descontos compulsórios, e não o valor de R$ 5.000,00 indicado na decisão vergastada. Salienta, ainda, estar acometida por câncer. Afirma ter colacionado documentos aos autos, em atendimento à determinação do magistrado de primeiro grau. No entanto, argumenta que inexiste qualquer determinação para que comprove a existência de bens imóveis em seu nome, não podendo o magistrado se utilizar do referido argumento para indeferir a benesse. Sendo assim, apresenta, nesta oportunidade, a declaração de imposto de renda na íntegra, em que resta comprovado não ser proprietária de bens dessa natureza. Acrescenta residir de aluguel, o qual é pago por seu companheiro. Defende ser equivocado o parâmetro de R$ 2.000,00 adotado pela Defensoria Pública da União e pela decisão agravada. Destaca que o mesmo Juízo já deferiu a gratuidade à agravante em feito diverso. Requer, pois, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento de custas e despesas processuais e, no mérito, a reforma do decisum, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, os documentos que instruem os autos demonstram claramente a hipossuficiência econômica da agravante, senão vejamos. Conforme declaração do INSS constante do ID 81668579 – p. 2, a agravante recebe os seguintes benefícios: aposentadoria por idade, no valor de R$ 4.333,59; e pensão por morte previdenciária, no valor de R$ 1.133,80. Contudo, constata-se, pelo “Histórico de Créditos” emitido pelo INSS (mesmo ID – pp. 2/7), que, do valor recebido de ambos os benefícios, são realizados os descontos compulsórios e empréstimos consignados, cujas parcelas mensais são de R$ 770,31, R$ 188,34, R$ 314,00 e R$ 48,55. Outrossim, a declaração de imposto de renda apresentada ao ID 23511513 dos presentes autos indicam a inexistência de bem imóvel de propriedade da agravante. Quanto ao imóvel em que reside, as guias de pagamento sob o ID 23511510 – pp. 1/3, relativas à locação e taxa condominial, mencionam nome de terceira pessoa como pagadora, que, segundo a agravante, se refere ao seu companheiro, o qual arca exclusivamente com tais despesas. Igualmente, as despesas com a CEB relativas ao referido imóvel estão em nome da mesma pessoa (mesmo ID – pp. 4/6) Nessa perspectiva, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar vindicada para, suspendendo os efeitos da decisão agravada, determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas iniciais. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Após, voltem-me conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora